Tribunal: TJMT
Processo: 1023578-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023578-73.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL)
Embargante: MARCO ANTONIO CAIXETA
Embargado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Número do Protocolo: 1023578-73.2017.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCO ANTONIO CAIXETA, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Apelação Cível no 1023578-73.2017.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca da Capital, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1023578- 73.2017.8.11.0041), julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 9.450,00 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente (05.06.2017), e juros de mora de 1% a.m. desde a citação; a r. sentença condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 35838595 - Pág. 5).
O embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determinação do art. 85 do CPC; pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada a omissão apontada, seja fixado os honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC.
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55404957, a Seguradora/embargada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.
É a suma.
D E C I D O
O artigo 85, §11, do CPC dispõe que, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, majorará os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).
A interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017); assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Intimem-se, e, cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator